Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Decisão Copiada do ID. 53171977
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015222-13.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA.
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado nos autos do agravo de instrumento interposto por WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA, que visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Tutela Antecipada no 1058289-36.2019.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO: FORD/KA 1.0 8V/1.0 8V ST FLEX 3P G TIPO:1 ANO:2012, COR: PRETA, PLACA: OAT- 5193 CHASSI: 9BFZK53A3CB382025, pleiteada pelo banco agravado.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão, uma vez que não foi cumprido o requisito de constituição em mora. Alega que a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com a indicação endereço “desconhecido”.
Requer a concessão da tutela antecipada em grau recursal de modo que a decisão seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido a sua posse. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão combatida.
A liminar foi deferida, no Id. 51842953.
A parte agravada apresentou contraminuta, no Id. 52409478. oportunidade em que colacionou nos autos o protesto do título, objeto dos autos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas neste agravo, identifico existência do uso de premissa equivocada na espécie. Nesse passo, sem tecer maiores considerações, DEFIRO o pedido de reconsideração para REVOGAR a decisão que concedeu a tutela antecipada na via recursal, de Id. 51842953.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que NÃO restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, in verbis:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)
Na hipótese em análise, verifico que a constituição em mora do devedor se consolidou. Embora a notificação extrajudicial expedida pelo correio via AR não tenha sido entregue no endereço do agravante (Id. 51131497 - Pág. 2), consta nos autos o protesto do título.
Assim, mostra-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida em sede recursal, de modo a obstar a devolução do veículo apreendido ao devedor.
Com essas considerações, revogo a decisão de Id. 51842953 e, via de consequência, mantenho a decisão proferida pelo Juízo a quo, até ulterior manifestação colegiada da egrégia 3a Câmara Cível deste Sodalício.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intime-se as partes. Concedo à parte agravante o prazo de 05 dias para se manifestar acerca do documento apresentado em grau recursal, em observância ao contraditório.
Advirto às partes, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator